Tribunal: TJMT
Processo: 1022408-48.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022408-48.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), NAMIR ALVES DIAS JUNIOR - CPF: 984.312.187-20 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE – POSSE DE CELULAR DURANTE A REALIZAÇÃO DE TRABALHO EXTERNO – INTERPRETAÇÃO DO ART. 50, VII, DA LEP – FALTA DISCIPLINAR COMPROVADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“[...] 3. Segundo entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, após o advento da Lei n. 11.466/2007, a posse de aparelho celular, bem como de seus componentes essenciais, tais como chip, carregador ou bateria, constitui falta disciplinar de natureza grave, sendo, ainda, prescindível a realização de perícia no aparelho telefônico com a finalidade de se atestar sua funcionalidade.”
(HC 359.902/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 08/11/2016).

Falta disciplinar de natureza grave devidamente comprovada pelas palavras dos agentes de segurança penitenciária que participaram do evento e gozam de fé pública.

A respeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça

“é pacífica no sentido de inexistir fundamento o questionamento, a priori, das declarações de servidores públicos, uma vez que suas palavras se revestem, até prova em contrário, de presunção de veracidade e de legitimidade, que é inerente aos atos administrativos em geral.
”
(HC n. 391170, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, julgado em 1o/8/2017, publicado em 7/8/2017). Na mesma linha de entendimento: HC n. 334732, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, julgado em 17/12/ 2015, publicado em 1o/2/2016” (AgRg no HC 550.207/SP, j. 18/02/2020).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por

Namir Alves Dias Júnior,
tirado de decisão que reconheceu falta grave consistente na posse de aparelho de telefone celular durante o exercício de trabalho externo, com alteração da data-base, para fins de progressão de regime, e revogação de dias remidos.

Em razões recursais, o agravante se insurge contra
“a homologação da falta grave, alegando quebra da cadeia de custódia, uma vez que a conduta do reeducando não teria sido individualizada no procedimento administrativo disciplinar e o celular apreendido não teria sido submetido a perícia técnica, e ausência de proibição legal quanto à posse de aparelho de telefonia móvel em atividade laboral extramuros.”

Em contrarrazões o Ministério Público pugnou pela manutenção da decisão em todos os seus termos, requer que seja negado provimento ao agravo (Id. 232859671).

O magistrado de origem manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos e determinou a remessa dos autos à Instância Superior (Id. 232859674).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 243760175).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pretende o agravante, no presente recurso, reformar a decisão que reconheceu o cometimento de falta
disciplinar
grave, previsto no art. 50 da Lei de Execução Penal, apurado no processo administrativo disciplinar PAD no.

054/2023.

Inicialmente, faço um breve relato, para melhor elucidar a questão
sub judice.

Depreende-se do caderno processual que o
agravante
Namir Alves Dias Júnior,
cumpre pena unificada de 17 anos e 8 meses, em regime fechado, pela prática dos delitos de roubo e tráfico de drogas, cometeu falta disciplinar de natureza grave, no dia 8-8-2023, prevista no inciso VII do artigo 50 da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execução Penal).

Conforme se extrai dos autos
,
os policiais
penais, após revista, localizaram quatro aparelhos de telefone celular com quatro reeducandos em atividade laboral extramuros, conforme comunicado de ocorrência disciplinar interna, boletim de ocorrência n. 2023.222350 e fotografias carreadas ao processo executivo de pena n. 2000384-66.20
21.8.11.0015
(Id. 232859686
).

Instaurou-se o procedimento administrativo disciplinar n. 54/2023, no âmbito da unidade prisional, para a apuração da infração, e, posteriormente, incidente de execução em desfavor do agravante.

A audiência de justificação foi realizada em 18-9-2023 (Id. 232859687).

Em 12/01/2024 foi proferida decisão (seq. 142.1), tendo sido julgado procedente o incidente de execução instaurado nos autos, reconhecendo-se a prática de falta grave, declarando-se a perda de dias remidos e estabelecendo novo marco inicial para fins de progressão de regime.

Necessário à transcrição da decisão agravada (
seq. 142.1 - SEUU
), vejamos:

“
Do incidente de execução Anotado no procedimento disciplinar administrativo n.o 054/2023, que na data de 08/08/2023, por volta das 17:00 horas, sob ordem do diretor da unidade prisional, foi realizada ronda externa no local em que o reeducando exercia atividade laborativa extramuros, onde foram encontrados diversos aparelhos celulares, sendo um deles, decerto, pertencente ao reeducando.

Apesar do discorrido pela nobre Defesa e também pelo apenado, as justificativas não merecem prosperar.

Sobre a afirmação da nobre Defesa de imprescindibilidade da

instauração de procedimento administrativo disciplinar pela direção da unidade prisional, é certo que não prospera.

O tema 941 do Supremo Tribunal Federal, rechaça a tese trazida. In verbis:

“Possibilidade de afastar-se o prévio procedimento administrativo disciplinar – PAD, ou suprir sua eventual deficiência técnica, na hipótese de oitiva do condenado em audiência de justificação no juízo da execução penal, realizada na presença do ministério público ou defensor”.

Assim, a realização da audiência de justificação afasta a necessidade da existência de prévio procedimento administrativo disciplinar, posto que oportunizado ao reeducando o exercício de contraditório e da ampla defesa, suprindo também eventuais nulidades existentes no PAD.

O fato do uso de aparelho celular ter se dado enquanto exercia atividade laborativa fora da penitenciária, não aniquila a regra trazida pelo art. 50, inciso VII, da LEP, em nenhum momento foi concedido autorização para que ele ou qualquer um dos outros reeducandos utilizassem aparelhos celulares ou semelhantes. O local onde se exerce trabalho externo não deixa de ser uma extensão do estabelecimento prisional, vigorando as mesmas regras aplicadas dentro do ergástulo público.

[...] Agraciado com a possibilidade de trabalhar fora da unidade prisional, com perfil aprovado por comissão laboral, agiu com desídia. Um privilégio, do qual, à época ele

não soube valorizar.

[...]Seria de grande valia que obedecesse às regras que lhe foram estabelecidas, mas agiu de forma irresponsável, portando aparelho telefônico sem autorização.

Falta grave na forma do art. 50, inciso VII, da LEP, a resultar na configuração de falta grave nos termos do art. 118, inciso I, da mesma norma.

O que conduz a ineficácia da prestação jurisdicional, contrariando o princípio da razoável duração do processo, da efetividade da jurisdição, bem como o princípio da cooperação que não deixa de ser operado na execução da penal, sendo cooperação o que se espera de todos os atores envolvidos no processo judicial.

Na conjuntura, inaceitas as justificativas, o reconhecimento da falta grave e julgamento procedente do presente incidente de execução é a consequência natural.

Desta feita, deve ser reconhecida a prática de falta grave cometida pelo reeducando.
”

Pois bem.
O recurso não merece provimento
.

Isso porque, a
Lei de Execução Penal (Lei no 7.210/84) prevê em seu art. 50, inc. VII, que, se for encontrado com o apenado telefone celular, ele comete falta disciplinar considerada grave.

“Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:

[...]

VII – tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo.

Este é o entendimento há muito já pacífico no STF.

“O objetivo da previsão contida no inciso VII do art. 50 da LEP é o de evitar a comunicação entre presos e seus comparsas que estão no ambiente externo, evitando-se, assim, a deletéria conservação da atividade criminosa que, muitas vezes, conduziu-os ao aprisionamento. P
ortanto, há de se ter por configurada falta grave também pela posse de qualquer outra parte integrante do aparelho celular.
Conclusão diversa permitiria o fracionamento do aparelho entre cúmplices apenas com o propósito de afastar a aplicação da lei e de escapar das sanções nela previstas”
(voto do Min. Marco Aurélio Bellizze, no HC 260122-RS).

De acordo com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, as regras disciplinares estabelecidas para o cumprimento da pena imposta, devem ser observadas, mesmo durante a realização de trabalhos extramuros, confira-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE. POSSE DE CELULAR DURANTE A REALIZAÇÃO DE TRABALHO EXTERNO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 50, VII, DA LEP. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Esta Corte Superior, ao interpretar o art. 50, VII, da Lei de Execução Penal, firmou entendimento no sentido de que a posse de celular, ainda que na realização de trabalho externo, configura a prática de falta grave.
Tal posicionamento é o que melhor se coaduna com o propósito da alteração legislativa promovida pela Lei n. 11.466/2007 na LEP - o controle da comunicação entre os custodiados e o ambiente externo, via aparelhos de telefonia móvel. 2. Agravo regimental desprovido”.
(AgRg no HC n. 839.818/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 27/10/2023) Destaquei

No caso concreto, o reeducando, foi flagrado em posse de aparelho celular durante a execução de trabalhos extramuros, enquanto realizava serviços na (EMPAER) de Sinop/MT. Logo, conclui-se que o paciente praticou falta grave fazendo uso de celular durante os trabalhos extramuros.

Anote-se, por importante, que é irrelevante para
à incidência da norma a plena funcionabilidade ou não do aparelho, configurando-se a falta grave mesmo nos casos em que o celular é apreendido desprovido de chip, por exemplo, situação que inviabiliza seu uso imediato.

Em casos tais, tem-se reconhecido a falta grave porque não figura lógico que o preso mantenha consigo um aparelho celular, sem chip, e, assim sendo, sem qualquer finalidade, sendo certo que nessas situações, se dá de modo fracionado.

A mesma lógica deve ser aplicada ao caso em exame, não se podendo crer que o apenado mantenha consigo aparelho de telefone celular sem qualquer possibilidade de uso, como quer fazer crer a defesa.

Nesse contexto, a realização de perícia para atestar a plena funcionabilidade do aparelho figura totalmente desnecessária.

De modo que cabível o reconhecimento da falta grave, não se vislumbrando, na hipótese, qualquer peculiaridade que justifique tratamento diferenciado ao segregado.

Estamos diante de norma cuja exegese não pode ser outra que não aquela decorrente da simples literalidade do preceito, dada a sua clareza, que enquadra a posse, utilização ou fornecimento de aparelho telefônico como falta grave, sem qualquer distinção.

Leva-se em conta a personalidade do apenado, a natureza e circunstâncias da conduta faltosa, de natureza grave (LEP, art. 50, VII), denotando total descaso com as normas de segurança e disciplina do sistema, inobservando deveres fundamentais.

Nessa mesma linha de pensamento,
manifestou o douto Promotor de Justiça, Dr.
Gerson N. Barbosa
, em seu parecer:

“A despeito das alegações defensivas, não se pode confundir cadeia de custódia, instituto previsto a partir do artigo 158-A do Código de Processo Penal, que se refere à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova para preservação de seu valor, com a comprovação da materialidade da infração disciplinar, ou mesmo com a individualização da conduta do apenado.”
(Id. 243760175).

Importante ressaltar que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é
“
no sentido de que a prova oral produzida, consistente em declarações coesas dos agentes de segurança penitenciária se mostraram suficientes para a caracterização da falta como grave
”
(HC n. 391170, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, julgado em 1o/8/2017, publicado em 7/8/2017). Na mesma linha de entendimento: HC n. 334732, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, julgado em 17/12/ 2015, publicado em 1o/2/2016” (AgRg no HC 550.207/SP, j. 18/02/2020) Destaquei

Dentro desse contexto, deve ser reconhecida a falta grave, como fez o magistrado
a quo
.

E, essa conclusão traz como resultado a alteração da data-base para fins de progressão de regime, bem como a consequência da parcial perda dos dias remidos.

Nesse sentido é a iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. POSSE DE CELULAR E TABLET DURANTE A REALIZAÇÃO DE TRABALHO EXTERNO. REGRESSÃO DE REGIME. ALTERAÇÃO DO MARCO INICIAL PARA CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS, EXCETO PARA FINS DE LIVRAMENTO CONDICIONAL, INDULTO E COMUTAÇÃO DA PENA. PERDA DE 1/3 DOS DIAS REMIDOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA.

1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, a posse de celular durante a realização de trabalho externo, ainda que fora do estabelecimento prisional, configura a prática de falta grave.

2. Uma vez reconhecida a tipicidade da conduta, classificada como falta grave, qualquer discussão acerca da configuração da infração disciplinar ou até mesmo sua desclassificação para falta de natureza média demandaria o reexame de matéria fático-probatória dos autos, procedimento incompatível com a estreita via do habeas corpus 3.
A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.364.192/RS, consolidou o entendimento de que "a prática de falta grave interrompe o prazo para a progressão de regime, acarretando a modificação da data-base e o início de nova contagem do lapso necessário para o preenchimento do requisito objetivo", excetuando, no entanto, a alteração do marco inicial para a concessão de livramento condicional, indulto e comutação da pena.

4. A perda dos dias remidos em grau máximo encontra-se devidamente fundamentada na natureza, nas consequências do fato e no histórico carcerário do faltoso, não havendo, assim, falar em falta de fundamentação idônea ou desproporcionalidade da punição aplicada.

5. Recurso ordinário a que se nega provimento”.
(RHC n. 96.193/SP, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 3/6/2020) Destaquei

"1.
O entendimento firmado nesta Sexta Turma era no sentido de que a falta grave não interromperia o cômputo dos prazos para a aquisição de benefícios da execução. Essa compreensão lastreava- se, fundamentalmente, no fato de que a interrupção do lapso para nova progressão, em razão da prática de falta grave, não teria previsão legal. E mais: que o princípio da reserva legal, insculpido no art. 5o, XXXIX, da Constituição Federal, estender-se-ia, também, à fase de execução penal.
2. No julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.364.192/RS, processado nos moldes do art. 543-C do CPC, a Terceira Seção desta Corte firmou o entendimento no sentido de que: 1. A prática de falta grave interrompe o prazo para a progressão de regime, acarretando a modificação da data-base e o início de nova contagem do lapso necessário para o preenchimento do requisito objetivo. 2. Em se tratando de livramento condicional, não ocorre a interrupção do prazo pela prática de falta grave. Aplicação da Súmula

441/STJ. 3. Também não é interrompido automaticamente o prazo pela falta grave no que diz respeito à comutação de pena ou indulto, mas a sua concessão deverá observar o cumprimento dos requisitos previstos no decreto presidencial pelo qual foram instituídos (REsp n. 1.364.192/RS, de minha relatoria, Terceira Seção, DJe 17/9/2014). 3.
O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE n. 1.082.376/DF, reconheceu a possibilidade de recontagem do requisito temporal para obtenção do benefício da progressão de regime, quando do cometimento de falta disciplinar de natureza grave pelo apenado.
4. Ordem denegada, em juízo de retratação."
(HC n. 209.831/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/9/2019, DJe de 10/9/2019) Destaquei

Do mesmo modo, vejamos o entendimento dos Tribunais Pátrios, confira-se:

"1-)
Agravo em Execução Penal. Não provimento do recurso defensivo. 2-) Falta disciplinar de natureza grave devidamente comprovada pelas palavras dos agentes de segurança penitenciária que participaram do evento e gozam de fé pública.
3
-) Ingresso de aparelho celular na unidade prisional. Despicienda a prova pericial.
Desobediência dos deveres prescritos no art. 39, incisos II e V da Lei de Execução Penal. 4- ) Perda de 1/3 dos dias remidos (fração adequada ao caso concreto). Efeitos da homologação judicial da infração disciplinar de natureza grave. Interrupção do prazo para fins de progressão de regime. Súmula 441 e 535 do C. STJ. 5-) Decisão mantida."
(TJSP; Agravo de Execução Penal 0006069-04.2022.8.26.0026; Relator (a): Tetsuzo Namba; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ; Data do Julgamento: 22/09/2022; Data de Registro: 22/09/2022) Destaquei

Portanto, restou devidamente comprovado que o agravante praticou, no curso da execução, falta disciplinar grave, fez-se necessário o seu reconhecimento com as consequências legais.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso
e mantenho incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024